Tribunal: CARF
Processo: 18470.721261/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.721261/2015-81
ACÓRDÃO
1101-001.935 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARMOQUIMICA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
MULTA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF).
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada a tal
apresentação, enseja a aplicação da penalidade prevista na legislação
tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
No que se refere à aplicabilidade da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigações acessórias, este Conselho já sumulou seu
entendimento através da Súmula CARF n° 49.
Súmula CARF n° 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no
2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.935 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721261/2015-81
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 77/95) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 64/67, que julgou improcedente impugnação administrativa apresentada
pelo interessado (efl.02/18), referente à auto de infração (efls.52) que constituiu crédito tributário
de multa por atraso na entrega de DCTF referente ao mês de julho de 2014.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração mediante o qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por atraso na
entrega da DCTF do mês de julho de 2014, no valor de R$ 455.294,58.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual alega
que a DCTF é apresentada por meio de um programa e através da internet o que
gera muitas vezes problemas, a exemplo do período de janeiro a abril de 2014.
Em seguida, contesta a impossibilidade de aplicação da multa sobre percentual do
tributo declarado e que o valor dos tributos declarados em DCTF foram
pagos/recolhidos, portanto não caberia a aplicação da multa por atraso na
entrega da obrigação acessória declarado estes tributos.
Destaca o princípio da unicidade da infração e rejeita a aplicação de uma multa
que se renova a cada mês de atraso.
Também afirma que a multa aplicada viola os princípios da Razoabilidade, da
proporcionalidade e do Não-confisco.
Requer a aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) para excluir a
penalidade já que a pessoa jurídica apresentou espontaneamente, antes de
qualquer procedimento fiscal, a DCTF.
Complementa afirmando que o atraso na entrega da DCTF não trouxe qualquer
prejuízo a Fazenda Federal.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.935 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721261/2015-81
3
Finaliza requerendo a aceitação de sua impugnação.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, conforme
voto condutor abaixo:
Primeiramente é importante destacar que a contribuinte não contesta em sua
impugnação o fato de ter apresentado após o prazo legal a DCTF referente ao mês
de julho de 2014.
Também cabe salientar que em relação ao mês de julho de 2014 e o prazo de
entrega no dia 19/09/2014 não há qualquer registro de erro nos sistemas da RFB
de recepção das declarações, portanto, não cabe a alegação de que o atraso seria
decorrente de erros no sistema de recepção da DCTF.
Em sua impugnação pessoa jurídica elenca diversos princípios, tais como,
unicidade da infração, proporcionalidade, razoabilidade, não-confisco, além da
reclamação da incidência de um percentual sobre os tributos declarados devidos
para o cálculo da mula por atraso, todas as alegações no sentido que tais
princípios foram descumpridos quando da emissão do Auto de Infração do
presente processo
Quanto à quebra dos princípios citados pela impugnante há que se considerar que
tais questionamentos limitam-se, em suma, a contestar a constitucionalidade de
norma tributária, ou seja, tais princípios são direcionados ao legislador quando
aprova a legislação com obrigatoriedades e multas no caso de descumprimento.
Em vista disso é necessário esclarecer que a análise de teses contra a legalidade
ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente.
Nesse sentido Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Cabe destacar que a exigência de Multa teve como fundamentação
legal o art.7o . da Lei no 10.426/02, com redação do art.19 da Lei 11.051/04:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...omissis...) § 2o
Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas: I - à metade, quando a
declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento
de ofício; II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.” § 3o A multa mínima a ser aplicada
será de: I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa
jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996; II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais
casos. (...omissis...)”.
Quanto à aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) temos a ressaltar o
que através da Portaria no 277 de 07 de junho de 2018 no DOU de 08/06/2018 foi
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.935 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721261/2015-81
4
atribuída a SÚMULA CARF No 49, abaixo, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal: Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Claramente a Súmula expõe que o art. 138 do CTN não alcança as penalidades
decorrentes de atraso na entrega de declarações, como no caso concreto.
A obrigação de apresentar a DCTF dentro do prazo estabelecido pela legislação,
obrigação acessória, não se confunde com a obrigação de recolher os tributos,
obrigação principal.
O cumprimento de uma obrigação não exime os contribuinte do cumprimento de
outras, todas estabelecidas na legislação tributária.
CONCLUSÃO
Dessa forma, voto por julgar improcedente a impugnação, para MANTER a
Notificação de Lançamento do presente processo.
Após, devidamente cientificado em 05.11.2020 (efls.74), interpôs seu recurso
voluntário em 03.12.2020 (efl.75) às efls. 77/95, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e alegando, além da tempestividade do recurso, conforme
sumarizado: III – PRELIMINARMENTE III.1 – NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA
DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS E PROVAS; IV – MÉRITO IV. 1– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA ; IV. 1. 1– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA SOBRE PERCENTUAL DO TRIBUTO
DECLARADO ; IV.1.2 – O PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INFRAÇÃO (A IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE INÚMERAS PENALIDADES SOBRE A MESMA INFRAÇÃO); IV.2 – AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO ; IV. 3 DA INAPLICABILIDADE DA MULTA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO
ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO - DENÚNCIA ESPONTÂNEA; e; por fim, requereu:
68. Ante o exposto, requer a Recorrente dignem-se V.Sas. a julgar procedente o
presente Recurso Voluntário declarando a nulidade do acórdão proferido pela
DRJ, por ausência de motivação da r. decisão recorrida ou a necessidade de sua
reforma, conforme fundamentos expostos acima.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
O Recorrente alega preliminarmente a nulidade da decisão recorrida, pois
supostamente não teria analisado argumentos e provas apresentadas em sua impugnação.
Segundo ela, apresentou juntamente com sua impugnação argumentos, bem como
documentos que demonstram a inconstância do sistema de entrega da DCTF para o ano de 2014.
Inclusive, foi acostado aos autos (fl. 55) o Ato Declaratório 05 que revogou as multas por atraso na
entrega das DCTF de janeiro a abril de 2014.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.935 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721261/2015-81
5
Contudo, razão não lhe assiste.
A decisão recorrida deixa claro que, em relação ao mês de julho de 2014 e o prazo
de entrega no dia 19/09/2014, não há qualquer registro de erro nos sistemas da RFB de recepção
das declarações. Logo, não cabe a alegação de que o atraso seria decorrente de erros no sistema
de recepção da DCTF.
Em outras palavras, em seu entendimento apresentado na DRJ, as provas juntadas
aos autos não são suficientes para contestar o lançamento fiscal. Assim, verifica-se que houve
análise dos argumentos e das provas aduzidas, entendendo-se que não teriam sido suficientes.
Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e
do contraditório, pois, na leitura da DRJ, afastar a aplicação da multa com bases em princípios
legais significaria afastar a norma por inconstitucionalidade, o que ofenderia os limites da
jurisdição do contencioso administrativo.
Assim, não há que se falar em omissão, mas divergência na interpretação dos
limites de atuação do órgão.
Assim, afasto também a preliminar suscitada.
Pois bem, no mérito sustenta que o art. 7o, inc. II da Lei n. 10.426/2002 deveria ser
interpretado conforme o princípio da isonomia, já que, segundo ela, deixar de entregar ou
entregar com atraso a DCTF (obrigação acessória), não implica, a exemplo, em mora no
recolhimento da exação fiscal (obrigação principal). O descumprimento, ou atraso no
cumprimento, da obrigação acessória jamais pode implicar em penalidades conexas com a
obrigação principal.
Contudo, sem razão ao Recorrente.
A infração imputada foi devidamente fundamentada no art. 7 da Lei no 10.426/02,
com redação do art.19 da Lei 11.051/04:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...omissis...) § 2o
Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas: I - à metade, quando a
declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento
de ofício; II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.” § 3o A multa mínima a ser aplicada
será de: I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa
jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996; II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais
casos.
A interpretação requerida com base no princípio da isonomia implicaria afastar o
dispositivo legal com base em fundamento constitucional, o que significa sua declaração de
inconstitucionalidade ainda que não expressamente.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.935 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721261/2015-81
6
Essa, inclusive, é a inteligência do enunciado da Súmula Vinculante n° 10 do
Supremo Tribunal Federal:
Súmula Vinculante 10
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte.
Referida norma, por sua vez, já teve sua validade atestada pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento do RE 606.010, de relatoria do Ministro Marco Aurélio:
TRIBUTÁRIO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – LEI No
10.426/2002. Revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7o, inciso II, da
Lei no 10.426/2002, ante a ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade
e da vedação de tributo com efeito confiscatório.
(RE 606010, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020)
Portanto, inviável a interpretação proposta pela Recorrente.
Importante consignar também que a Súmula CARF n. 2 afasta a competência do
CARF para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, também afasto a referida alegação.
Pelas mesmas razões, tampouco prospera a alegação de que a exigência decorrente
da imposição do artigo 7o, inciso II, da Lei no 10.426/2002, com redação dada pela Lei
11.051/2004, viola ao princípio da unicidade da infração, ausência de prejuízo ao erário. Não há
como se afastar no CARF o critério adotado expressamente pelo legislador infraconstitucional,
devidamente validada pelo Supremo Tribunal Federal.
Por fim, tampouco é possível acatar a alegação de que teria procedido à Denuncia
espontânea. Como bem indicado pela decisão recorrida, tal alegação encontra óbice na Súmula
CARF n. 49:
Súmula CARF no 49
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, o acórdão recorrido não merece retoques.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.935 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721261/2015-81
7

Fl. 131
DF CARF MF
Original